Tribunal: TJMT
Processo: 1036462-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036462-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FRANCELINA MENDES BATISTA (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (AGRAVADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. TEMA 677/STJ. AUSÊNCIA DE EFEITO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONSECUTÁRIOS LEGAIS. CÁLCULO DE SALDO REMANESCENTE. METODOLOGIA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do executado e acolheu a metodologia de cálculo apresentada pelos exequentes, reconhecendo saldo remanescente de R$ 10.183,67 (data-base 13/11/2013), com base no Tema 677/STJ.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são:

(i) saber se o entendimento firmado no Tema 677/STJ pode ser aplicado a depósitos judiciais realizados antes da sua revisão;

(ii) saber se o cálculo homologado pelo juízo de origem observou corretamente os valores já pagos e levantados, inclusive considerando acordos posteriores;

(iii) saber se o depósito judicial efetuado teria afastado a mora e seus consectários legais.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 677/STJ, com eficácia vinculante (CPC/2015, art. 927, III), determina que o depósito judicial realizado com a finalidade de garantia do juízo não afasta a mora do devedor.

4. A proposta de modulação de efeitos da nova orientação jurisprudencial foi rejeitada pelo STJ, conforme decisão em embargos de declaração (REsp 1.820.963/SP), sendo a aplicação retroativa plenamente admitida.

5. O juízo de origem aplicou corretamente a metodologia proporcional para rateio do valor levantado em 2013, diante da impossibilidade de individualização dos valores repassados a cada exequente, fixando saldo devido ao exequente Vladimiro com base na sua participação proporcional no crédito.

6. O executado não comprovou o repasse integral ou excesso de pagamento em relação ao exequente Vladimiro, limitando-se a alegações genéricas, sem respaldo documental.

7. O valor pago em acordos com os demais exequentes (Filogonio e Valdir) não interfere no saldo remanescente devido a Vladimiro, cuja execução segue em curso individualizado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A,

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do “Cumprimento de Sentença”

(Proc. no 0019562-69.2012.811.0041), ajuizada contra o executado/agravante por FRANCELINA MENDES BATISTA e outros, rejeitou a manifestação do executado e acolheu integralmente a metodologia de cálculo apresentada pela parte exequente, fixando o saldo remanescente em R$ 10.183,67, com data-base de 13/11/2013, sob o fundamento de que o posicionamento do executado contrariava o entendimento consolidado no Tema 677 do STJ (Cf. Id. no

209123279 dos autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que o título executivo é inexequível, porquanto a decisão agravada violaria os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, uma vez que a revisão do Tema 677 do STJ, ocorrida apenas em dezembro de 2022, não poderia retroagir para alcançar depósitos judiciais realizados em 2012, antes da alteração jurisprudencial.

Assevera que, à época do depósito judicial (dezembro de 2012), prevalecia o entendimento segundo o qual “na fase de execução, o depósito judicial do montante integral ou parcial da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”, razão pela qual não haveria falar em mora do devedor sobre valores já depositados.

Defende, ainda, que o valor depositado em garantia do juízo (R$ 105.979,15) excedeu o efetivamente devido (R$ 78.386,40), de modo que remanescem valores a maior em favor do Banco, sendo indevida qualquer cobrança adicional de juros moratórios ou correção monetária.

Argumenta, ademais, que o acordo posteriormente celebrado, no valor de R$ 30.069,79, deveria ser restituído integralmente à instituição financeira, pois o depósito inicial já cobria integralmente a obrigação

Defende que o cálculo acolhido pelo juízo de origem desconsiderou o parecer técnico contábil apresentado pelo Banco, o qual demonstraria que os encargos moratórios e a correção monetária foram aplicados de forma incorreta, resultando em cobrança indevida.

Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pleiteia o provimento do agravo, com a consequente reforma integral da decisão agravada (Cf. Id. no 322749878).

A decisão vinculada ao Id. no 62695484 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Regularmente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Cf. Ids. no 329672393 e 330121886).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. no 0019562-69.2012.8.11.0041), rejeitou a impugnação do executado e acolheu a metodologia de cálculo da parte exequente, fixando o saldo remanescente em R$ 10.183,67, com data-base de 13/11/2013, com fundamento no entendimento do Tema 677 do STJ.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à aplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677 ao caso concreto, bem como à metodologia de cálculo adotada para apuração do saldo remanescente.

O Tema 677, fixado no julgamento do REsp 1.348.640/RS, estabeleceu a seguinte tese:

“Na execução, o depósito judicial do valor do débito executado, com a finalidade de garantia do juízo, não tem o condão de afastar a mora do devedor, que somente será elidida com a efetiva entrega da quantia ao credor”.

O agravante sustenta que o entendimento consolidado no Tema 677 do STJ não poderia ser aplicado retroativamente, uma vez que o depósito judicial foi realizado no ano de 2012, quando ainda prevalecia jurisprudência segundo a qual o depósito efetuado nos autos extinguiria a obrigação do devedor, nos limites do valor depositado.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.820.963/SP, procedeu à revisão expressa da tese fixada no Tema 677, assentando que o depósito judicial não afasta os consectários da mora, os quais incidem até o efetivo levantamento dos valores pelo credor, não possuindo, portanto, efeito extintivo da obrigação.

Importa destacar que a proposta de modulação dos efeitos da nova orientação jurisprudencial, apresentada no voto do Ministro Og Fernandes, foi rejeitada pela maioria do colegiado. A questão foi expressamente enfrentada nos embargos de declaração, tendo a tese de modulação sido afastada, conforme acórdãos publicados em 18/04/2024 e 16/05/2025.

Nos referidos julgamentos, a Ministra Relatora Nancy Andrighi ressaltou, de forma clara, que o acórdão embargado era coerente e devidamente fundamentado quanto à necessidade e pertinência da alteração do Tema 677, não havendo contradição nem falta de racionalidade interna que justificasse a modulação de seus efeitos (STJ – Petição no 59183/2023 – EDcl no REsp 1.820.963/SP, DJe 18/04/2024).

Assim, a nova redação do Tema 677 possui aplicação imediata e retroativa, inclusive quanto a depósitos judiciais realizados anteriormente à alteração jurisprudencial, não havendo qualquer modulação de efeitos a limitar sua incidência.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LAUDO PERICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL.
TEMA 677 DO STJ
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que homologou laudo pericial em liquidação de sentença coletiva, fixando o valor devido à autora em R$76.173,13, referente a expurgos inflacionários de cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão (janeiro/1989).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve erro no cálculo pericial por não considerar a data do depósito judicial como marco final para atualização dos valores; (ii) se o perito deveria ter considerado valores já creditados à época; e (iii) se é aplicável o Tema 677 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. O depósito judicial realizado pelo banco a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora até o efetivo pagamento, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do STJ, cuja aplicação é imediata por se tratar de matéria processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

(...)

O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora até o efetivo pagamento, devendo-se deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
. (...)

(N.U 0001434-87.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA ACP No 1998.01.1.016798-9. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

Tese de julgamento:

(...)

Depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não isenta o devedor de correção monetária e juros de mora, aplicando-se a orientação do Tema 677 do STJ
.

(...)

(N.U 0001871-31.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)”.

Em complemento, destaca-se que a tese firmada no Tema 677/STJ foi fixada sob o rito dos recursos repetitivos, possuindo, assim, eficácia vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, sendo de observância obrigatória pelos juízos e tribunais.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao aplicar o entendimento consolidado no Tema 677/STJ, reconhecendo que o depósito judicial realizado pelo agravante não teve o condão de cessar a mora, sendo devidos os consectários legais até o efetivo pagamento ao credor.

Quanto à metodologia de cálculo adotada pelo juízo de origem para apuração do saldo remanescente devido ao exequente, também não merece reparo a decisão agravada.

Conforme bem pontuado pelo magistrado singular, à época do levantamento do valor incontroverso (27/11/2013), os exequentes (Filogonio/Francelina, Valdir e Vladimiro), por meio do causídico comum, levantaram, em conjunto, R$ 59.865,21.

Posteriormente, o executado formalizou acordos com o Espólio de Filogonio (representado por Francelina), no valor total de R$ 30.069,79 (sendo R$ 27.373,50 para o autor e R$ 2.696,29 para o advogado) em 16/12/2019, e com o exequente Valdir Mendes Nogueira, no valor de R$ 27.373,50 (mais honorários) em 2020.

Diante desse cenário, e considerando que não foi possível determinar com precisão o valor efetivamente repassado ao exequente Vladimiro quando do levantamento do montante incontroverso, mostra-se adequada a metodologia de rateio proporcional adotada pelo juízo de origem.

Com efeito, se cada exequente que fez acordo (Filogonio e Valdir) recebeu individualmente cerca de R$ 27.373,50 em datas posteriores (2019/2020), é razoável concluir que o valor inicial levantado em 2013 (R$ 59.865,21) foi apenas um valor incontroverso levantado pelo advogado, que deveria ser rateado entre os três credores originais.

Assim, considerando a proporção do crédito individual de Vladimiro (R$ 26.512,51) em relação ao total executado (R$ 96.344,69), que corresponde a 27,51%, correta a decisão agravada ao fixar o saldo remanescente em R$ 10.183,67 (data-base 13/11/2013).

Ressalte-se que caberia ao executado, ora agravante, comprovar que o exequente Vladimiro recebeu valor superior ao apurado pelo juízo de origem, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a apresentar alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório.

O agravante sustenta, ainda, que o valor depositado em garantia do juízo (R$ 105.979,15) excedeu o efetivamente devido (R$ 78.386,40), de modo que remanescem valores a maior em favor do Banco, sendo indevida qualquer cobrança adicional.

Contudo, tal argumento não merece acolhida, pois o juízo de origem já considerou adequadamente essa questão ao determinar o rateio proporcional do valor incontroverso levantado em 2013, fixando o saldo remanescente devido ao exequente Vladimiro.

Quanto ao acordo celebrado com o Espólio de Filogonio no valor de R$ 30.069,79, trata-se de questão estranha ao objeto do presente recurso, que versa exclusivamente sobre o crédito remanescente do exequente Vladimiro.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, o processo já foi extinto em relação aos exequentes Filogonio e Valdir, prosseguindo apenas em relação ao exequente Vladimiro, não havendo falar em restituição de valores pagos a terceiros que sequer integram mais a lide.

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026